Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738253-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO, FABIO JESUS DE SOUZA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SHCE Q 1105 REPRESENTANTE LEGAL: MARTHONSHELYS AMARO SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAÚJO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732486-61.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. A Decisão de ID 63990719 oportunizou à agravante comprovar a necessidade da justiça gratuita. A agravante juntou os documentos de ID 64321937 ao ID 64321941 Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que a agravante recebe rendimentos brutos no valor de R$ 16.129,96 e rendimento líquido no importe de R$ 9.987,56 (ID 64321937, autos de origem). Deve-se ponderar que a agravante recebe quantia líquida superior a 5 cinco salários-mínimos, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário-mínimo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas, e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência juntada pela agravante (ID. 58770020) possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Nego provimento ao recurso considerando o acervo probatório apto a comprovar que a agravante é advogada, em exercício pleno de sua profissão e, constata-se que, a despeito de suas alegações, não afastou as razões que fundamentaram o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, sobretudo em relação aos veículos registrados em seu nome (JEEP COMPASS 2021 e PEUGEOT 207 2014), os quais não constam da declaração de renda juntada aos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1881248, 07183360520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESUNÇÃO SUPERADA PELA PROVA AOS AUTOS. DEMANDA QUE DIZ RESPEITO A INVESTIMENTO DE VALOR INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE PRETENDIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 2. A demandante realizou investimento junto às empresas requeridas no valor de R$62.553,00, o que indicaria, nos estreitos limites do agravo de instrumento, a desnecessidade do benefício. Isso porque quem tem um montante desse disponível para aplicar, teria condições de sustento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1304008, 07049062520208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora